Tribunal: TJES
Processo: 0002503-62.2018.8.08.0002
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002503-62.2018.8.08.0002

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ILMA MOREIRA BATISTA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA
NECESSÁRI
A

–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE –
SENTENÇA CONFIRMADA.

1
.
O Ministério Público Estadual buscou, por meio da presente ação civil pública, a paralisação e demolição de obra realizada pela requerida situada em área de captura de águas fluviais e pluviais, bem como a recuperação de eventual dano ambiental, com acompanhamento e fiscalização do Município também requerido.

2. O relatório de vistoria elaborado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), atesta que a calha do curso d’água, bem como o seu leito regular, não se encontram aparentes em decorrência da canalização executada pelo município, o que, segundo consta dos autos do procedimento administrativo relacionado, afasta a necessidade de limitação administrativa, por ausência de interesse público na preservação de vegetação sobre a área em questão, tanto que a requerida obteve alvará de construção na área.

3. O MP, em suas alegações finais, ressaltou o conteúdo da prova oral, que evidencia que o manilhamento existente no local está debaixo do chão, de modo que a municipalidade autoriza a construção na região, desde que respeitada a metragem da servidão, de modo que não foi constatado dano ambiental no caso concreto.

4. É assente na jurisprudência pátria que a ausência de comprovação da alteração adversa das características do meio ambiente (art. 3º, inciso II, da Lei nº 6.938/81) impede a responsabilização do agente.

5
. Remessa necessária conhecida para confirmar sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do sucedâneo recursal do reexame necessário para CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 229/229-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
ILMA MOREIRA BATISTA
e do
MUNICÍPIO DE ALEGRE
, julgou improcedente a pretensão autoral.

O juiz de primeiro grau asseverou que
“
após o deslinde processual, com os esclarecimentos colhidos em audiência, não há provas da ocorrência de efetivo dano ambiental ou evidências de ameaça ao equilíbrio ecológico pela ação da requerida.
”

Veja-se que o próprio órgão ministerial requereu, em sede de alegações finais, que fosse reconhecida a improcedência dos pedidos contidos na exordial, assinalando que o Córrego Conceição é canalizado, e passa por baixo do local onde foi edificada a construção pela requerida, que, a propósito, obteve alvará para construir no terreno de sua propriedade (fl. 146).

Como é cediço, a regra do artigo 19 da Lei nº 4.717/65 é aplicável a todo o microssistema de processo coletivo, desde que não haja disposição em contrário, portanto, a sentenças de improcedência proferidas em ações civis públicas que discutem direitos difusos estão sujeitas ao reexame necessário, mesmo que inexista pessoa jurídica de direito público no polo passivo da demanda
1
.

O artigo 225 da Constituição Federal positivou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual integra a terceira dimensão dos direitos fundamentais, de acordo com a classificação de Paulo Bonavides. O texto constitucional (art. 225, §3º) prevê que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

O Ministério Público Estadual buscou, por meio da presente ação civil pública, a paralisação e demolição de obra realizada pela requerida situada em área de captura de águas fluviais e pluviais, bem como a recuperação de eventual dano ambiental, com acompanhamento e fiscalização do Município também requerido.

Neste caso, o relatório de vistoria de fls. 102/104, elaborado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), atesta que a calha do curso d’água, bem como o seu leito regular, não se encontram aparentes em decorrência da canalização executada pelo município, o que, segundo consta dos autos do procedimento administrativo relacionado, afasta a necessidade de limitação administrativa, por ausência de interesse público na preservação de vegetação sobre a área em questão (fls. 106/110), tanto que a requerida obteve alvará de construção na área (fl. 146).

O MP, em suas alegações finais, ressaltou o conteúdo da prova oral, que evidencia que o manilhamento existente no local está debaixo do chão, de modo que a municipalidade autoriza a construção na região, desde que respeitada a metragem da servidão, de modo que não foi constatado dano ambiental no caso concreto.

É assente na jurisprudência pátria que a ausência de comprovação da alteração adversa das características do meio ambiente (art. 3º, inciso II, da Lei nº 6.938/81) impede a responsabilização do agente, vide os seguintes julgados:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO. BENEFICIAMENTO DA 'PEDRA DE LAGOA SANTA'. LOCALIZAÇÃO. PLANO DIRETOR. OBSERVÂNCIA. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA. O Plano Diretor do Município de Pedro Leopoldo vedou a instalação de empreendimentos potencialmente poluidores na região do Fidalgo, ressalvadas as atividades de beneficiamento da 'pedra de Lagoa Santa', desde que licenciadas e condicionadas às exigências legais.
Descabe reparação ambiental por dano não efetivamente comprovado. Em reexame, confirmar a sentença.
(TJMG; RN 1.0210.12.006760-3/001; Relª Desª Albergaria Costa; Julg. 28/06/2018; DJEMG 10/07/2018)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPSC. Ambiental. Produção de carvão vegetal através da queima de madeira.
Alegado dano a saúde e ao meio ambiente. Sentença de improcedência na origem. Instrução processual realizada. Danos não comprovados.
Documentos que confirmam a legalidade da atividade. Sentença confirmada em reexame. (TJSC; RN 0900027-64.2015.8.24.0041; Mafra; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; DJSC 13/07/2018; Pag. 334)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dano ambiental rege-se pelo instituto da responsabilidade objetiva, onde não se exige para sua caracterização a comprovação da culpa ou dolo, bastando para tanto apenas a demonstração da presença do liame causal entre a conduta (omissiva ou comissiva) e o evento danoso. Precedentes.
2. Na hipótese, ausentes os elementos probatórios necessários à comprovação de que as condutas do réu tenha produzido a lesão ao meio ambiente, inexiste, por conseguinte, no presente caso o nexo de causalidade, elemento imprescindível à imputação da responsabilidade objetiva.
3. Remessa oficial a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; RN 0011314-17.2011.4.01.3904; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Kassio Marques; DJF1 19/09/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
CONFIRMAR
a sentença.

É como voto.

1
AgInt no REsp 1690987/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria